Tribunal: TJSP
Processo: 1501738-03.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. As Defesas de LEANDRO e SERGIO almejam, preliminarmente, a decretação da nulidade, uma vez que os policiais militares responsáveis pela diligência teriam realizado investigações, o que seria vedado legalmente e, no mérito, requer a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e, subsidiariamente, a diminuição das penas, a aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. As Defesas de LEANDRO e SERGIO almejam, preliminarmente, a decretação da nulidade, uma vez que os policiais militares responsáveis pela diligência teriam realizado investigações, o que seria vedado legalmente e, no mérito, requer a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e, subsidiariamente, a diminuição das penas, a aplicação do redutor no patamar máximo e o abrandamento do regime inicial e, no mérito, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico e, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão, para o crime de tráfico de entorpecentes. Já a Defesa de ARNALDO requer, preliminarmente, a decretação da nulidade, uma vez que os policiais militares responsáveis pela diligência teriam realizado investigações, o que seria vedado legalmente, ou por suposta quebra da cadeia de custódia, ou ainda pelo fato de o acusado não ter tido a oportunidade de permanecer em silêncio ou de ter a presença de seu advogado no interrogatório policial. No mérito, almeja a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o estabelecimento da basilar no mínimo, a concessão do redutor e o abrandamento do regime inicial. Preliminares rejeitadas. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Prejuízo não demonstrado. Policiais militares que atuaram no estrito cumprimento do dever legal. No mérito, sem razão os apelos. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Apelantes tinham em depósito, guardavam e transportavam considerável variedade e quantidade de entorpecentes. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Condenação era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparo. Majoração da pena-base devidamente fundamentada. Com relação a ARNALDO, além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, o fato de ostentar maus antecedentes e ser o líder da empreita criminosa ultrapassaram a normalidade e impõe maior rigor do Estado. Na segunda fase, todos os acusados são reincidentes. Ausentes os requisitos elencados no art. 33, § 4o da Lei de Drogas. Regime fechado é o único adequado à espécie. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos improvidos.